Tribunal: STF
Processo: AI 490561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
1.   Interposição do agravo regimental via fac-símile dentro do prazo
   recursal. Originais protocolados no Tribunal após o qüinqüídio
   previsto no artigo 2º da Lei 9.800/99.
2.       A tempestividade dos
   recursos é aferida pelo ingresso no protocolo da Secretaria do
   Tribunal, e não pela data de sua entrega nos Correios.
   Precedente.
3.      Embargos declaratórios rejeitados por não haver
   erro material a sanar.